Tribunal: TJBA
Processo: 0027394-04.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0027394-04.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JORGE XAVIER SAMPAIO Advogado(s): VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO APELADO: MARY WEINSTEIN e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEM PROVA CONTRÁRIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CAUÇÃO A TEOR DOS ARTS. 835, 836 e 837 do CPC/1973. DISPENSA AO HIPOSUFICIENTE. PRECEDENTES. AVERIGUAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DO DONO DE ANIMAL POR ATAQUE DE CACHORRO A MENOR EM PRAIA QUE OCASIONOU AMPUTAÇÃO DE 80% DA ORELHA DIREITA DA VÍTIMA. ART. 936, CC/02. ANIMAL DE GRANDE PORTE, SEM FOCINHEIRA E CONDUZIDO POR FILHO ADOLESCENTE DO RÉU NO MOMENTO DO OCORRIDO. VIOLAÇÃO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.682/1997 E À LEI MUNICIPAL Nº 9.108/2016. FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO ANIMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE REPARAR OS DANOS CAUSADOS. TRATAMENTO PENOSO. REALIZAÇÃO DE TRÊS CIRURGIAS REPARADORAS. PERDA DEFINITIVA DE 40% DA ORELHA DIREITA. TRATAMENTO PSICOLÓGICO PROLONGADO EM DECORRÊNCIA DE TRAUMAS PROVENIENTES DO OCORRIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS ADEQUADOS AO CASO CONCRETO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A obrigação de quem possui animal é guardá-lo de maneira que não possa causar prejuízos a outrem, sob pena de ter a obrigação de reparar os danos porventura causados, exceto se comprovada excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso em análise. 2. Animal de grande porte transitava em local público (praia) de modo inadequado, com simples coleira e conduzido por menor de idade sem poder físico de conter seus movimentos impedindo acidentes como este que vitimou o autor. 3. O Apelante, na qualidade de veterinário, não pode pretender excluir sua responsabilidade com a afirmação de que o animal jamais havia agido de tal forma; o que, inclusive, vai de encontro à constatação em fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, de que o animal se mostrava “hostil e agressivo à presença de estranhos”. 4. Comprovado que o réu/apelante manteve vigilância precária em relação ao cão, descuidando-se do dever de guarda, deve responder pelos prejuízos de ordem material e moral sofridos pelo autor/apelado. 5. Incontroversa a violação à integridade física e psíquica do Apelado, em virtude do violento e inesperado ataque por cachorro de grande porte, quando passeava tranquilamente em espaço público, não se tratando de simples aborrecimentos. 6. O montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar parcialmente seu sofrimento. 7. A prova testemunhal comprovou que apelado o mudou seu comportamento após o incidente, tendo se tornado uma criança retraída e problemática; laudos médicos dão conta de que o autor precisou se submeter a diversos tratamentos cirúrgicos na tentativa de recolocação da orelha, com necessidade de repetição de procedimentos reparatórios após o local afetado permanecer sem cicatrização por mais de 3 meses, realizando trocas frequentes de curativos; além de ter se submetido a amplo tratamento psicológico para aceitação dos danos permanentes advindos do acidente. 8. Quanto aos danos materiais fixados, entendo que houve efetiva comprovação dos mesmos de acordo com as provas dos autos. 9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0027394-04.1999.8.05.0001 de Salvador, em que é JORGE XAVIER SAMPAIO e Apelado MARY WEINSTEIN e OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente